Tribunal: TJSP
Processo: 1023537-31.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "NUTRIMAIS" – Sentença de procedência parcial – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação específica (genérica) – Vícios inexistente – Sentença bem fundamentada – Observância ao crivo do contraditório e da ampla defesa – Preliminar rejeitada – ADESIVIDADE CONTRATUAL – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador empresários,

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "NUTRIMAIS" – Sentença de procedência parcial – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação específica (genérica) – Vícios inexistente – Sentença bem fundamentada – Observância ao crivo do contraditório e da ampla defesa – Preliminar rejeitada – ADESIVIDADE CONTRATUAL – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimentos que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – MÉRITO – Provas (CPC, art. 373, I e II) – Inexistência de elementos à anulabilidade do contrato – Descumprimento contratual – Alegação de insuficiência de recursos financeiros gerada pela Covid-19 – Contrato formalizado no período da pandemia da Covid-19, sendo possível antever o panorama econômico que se seguiria, assumindo a franqueada os riscos da atividade – Não comprovação do nexo causal da situação econômica precária e a pandemia – Resolução contratual confirmada – Multa – redução – Possibilidade – Mitigação do pacta sunt servanda – Cláusula excessiva – Vedação ao bis in idem – Restituição parcial mantida – Devolução integral ou não inferior a 90% – Impossibilidade – Ausência de parâmetros legais – Sentença confirmada pelo art. 252 Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Valores majorados com observação (CPC, art. 98, §3o) – Recurso desprovidos.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária recursal.